Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZATÓRIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. COISA JULGADA. IDENTIDADE ENTRE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revogação da autorização do desconto de parcelas de empréstimo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e a anterior, de modo a configurar coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. Configura-se a coisa julgada quando há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC.
4. A decisão transitada em julgado em 02/10/2024 apreciou os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos a respeito do cancelamento de autorização de desconto em conta corrente.
5. A propositura de nova ação com o mesmo objeto, após o trânsito em julgado da anterior, viola os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.
IV. Dispositivo
6. Sentença anulada ex officio, ante o reconhecimento da coisa julgada e da ausência de interesse de agir, nos termos do que dispõem os arts. 330, III, e 485, I, do CPC. Julgado prejudicado o apelo.